Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMPRIMENTO DA AVENÇA. MULTAS MORATÓRIA (2%) E COMPENSATÓRIA (0,5%). ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Considerando que as vendedoras não entregaram o imóvel no prazo acordado, mister a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.
3. Se a vendedora optou por impor a si mesma cláusula penal moratória, objetivando o cumprimento total da avença, deve-se ter em mente que as multas previstas dentro do capítulo têm natureza moratória.
4. Negou-se provimento ao recurso.